Tribunal: TJSP
Processo: 2253173-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.

AGRAVANTE QUE COMPROVA SATISFATORIAMENTE QUE A VERBA BLOQUEADA ORIGINAVA-SE DE POUPANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC.

RECURSO PROVIDO.